Tribunal: TJMT
Processo: 1006449-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006449-42.2021
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.
AGRAVADA: S. S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ARBITRAMENTO DE ASTREINTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE/DESPROPORCIONALIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NÃO EXAURIMENTO – RISCO DE DANO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A multa imposta pelo juízo de origem não possui caráter punitivo, eis que visa, tão somente, compelir o agravante a cumprir a determinação judicial, bastando proceder ao seu devido cumprimento para evitar a incidência da multa.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela de Urgência n.o 1003210-38.2020.8.11.0041, diante da notícia de descumprimento, a Ré\Agravante, intimada, não comprovou o efetivo cumprimento da medida liminar, restando assim evidenciado o não atendimento da ordem judicial, razão pela qual majorou a multa diária para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Em suas razões recursais a parte agravante alega, em síntese, que:
- tal decisão merece reforma, vez que não descumpriu a decisão liminar, tendo efetivado seu cumprimento;
- providenciou o necessário ao seu cumprimento, consoante documentos que seguem em anexo, portanto, não há em que se falar de aplicação de multa, tão menos ainda em sua majoração;
- não há como imputar qualquer responsabilidade em face da Agravante, visto que não restou demonstrado nos autos qualquer conduta ilícita ou irregular, tendo procedido com o cumprimento, como determinado, portanto, não pode ser admitido a alegação de descumprimento;
- a decisão foi desproporcional e desarrazoada, visto que aplicou multa de 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo da astreintes e ainda majorou a multa que já era elevada (R$ 1.000,00, por dia), para o patamar de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por dia, dentro de novo prazo exíguo (72h), contrariando o disposto no art. 412 do CC;
- restou nítido o evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que a multa aplicada deixou de obedecer seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, bem como a multa sobre o valor da causa, a multa diária majorada e sem limitação foram aplicados de forma desarrazoada e desproporcional); tempo para cumprimento (72h) e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo.
Pugna, ao final, pela reforma da decisão, com a concessão de liminar recursal, para revogar a decisão agravada, eximindo a Seguradora de qualquer penalidade imposta.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.
A propósito dispõe o art. 300 do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.
Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:
... é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).
O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.
Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:
Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
Em que pese à marcha processual, o prazo estipulado pelo Juízo a quo não se mostrou desarrazoado e discrepante, pelo contrário, observou a cautela e os trâmites inerentes à espécie.
É notório que o instituto das astreintes tem natureza inibitória, com o objetivo de vencer a resistência daquele que insiste no descumprimento da ordem judicial e dar efetividade às decisões.
O descumprimento do mandamento judicial demonstra evidente desrespeito ao Poder Judiciário e a sua finalidade não é compensar o dano, mas impor o cumprimento da decisão.
Portanto, não há que se falar em minoração, ainda mais quando a sua incidência só valerá se houver inércia da parte em cumprir o determinado, o que a toda evidência, até o momento se concretizou.
Ademais, o valor fixado em relação à astreintes levou em conta as peculiaridades do caso, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, também, não pode ser causa de enriquecimento ilícito.
Diante desses critérios, entendo que o juiz de primeiro grau equalizou bem na valoração e estipulação da multa, como também na aplicação do art. 497, que giza:
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Logo, não assiste razão ao agravante quanto ao pedido de revogação da multa arbitrada pelo juízo de origem, haja vista ser essa legítima, com o intuito de assegurar o cumprimento da determinação judicial.
Destaca-se, ainda, que basta a Agravante cumprir o mandado judicial para não se sujeitar à incidência da multa impugnada, medida essa, frisa-se, de fácil cumprimento, uma vez que sequer apontou a dificuldade ou impossibilidade de sua realização.
No mais, se já cumpriu, nada há que temer, devendo reportar ao Juízo para as providências necessárias.
Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator